Tribunal: STF
Processo: ARE 1557707
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Segunda Câmara Criminal-Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e outros réus, proferiu acórdão (eDOC 328, p. 1-29), de cuja ementa destaco:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES DEFENSIVAS. TRÁFICO DE DROGAS -— ARTIGO 33, CAPUT DA LEI 11.343. RECORRENTES CONDENADOS, APLICANDO-LHES, AO PRIMEIRO, A REPRIMENDA DE 5 (CINCO) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E; AO SEGUNDO, 5 (CINCO) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, AMBAS AS PENAS A SEREM CUMPRIDAS EM REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO E CUMULADAS AO PAGAMENTO DE 580 (QUINHENTOS E OITENTA) DIAS-MULTA PARA O PRIMEIRO E 560 (QUINHENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA PARA O SEGUNDO, NO VALOR DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. 



    (...)



    CONCLUSÃO: APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS EM PARTE. DETERMINANDO-SE O DESMEMBRAMENTO E REMESSA DOS AUTOS REFERENTE AO APELANTE HELIO GOIS LIMA AOS JUIZADOS ESPECIAIS QUE E O COMPETENTE PARA PROCESSAMENTO DO FEITO E REDIMENSIONANDO-SE A PENA DO APELANTE GÍLSON SANTOS FERREIRA PARA 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO, BEM COMO AO PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS).” (eDOC 279, p. 1-2; grifos originais) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 378, p. 1-55), no qual se alegou que o acórdão do TJ/BA “contrariou dispositivo constitucional, qual seja, o artigo 5º, inciso LIV (devido processo legal), LVI (proibição da prova ilícita), LVII (presunção de inocência e in dubio pro reo), e, inciso XI (inviolabilidade do domicílio), todos da Constituição Federal.” Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 380, p. 1-67). 



    Em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, manteve-se julgamento anterior (acórdão; eDOC 396, p. 1-17).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/BA não admitiu o recurso especial (eDOC 408, p. 1-5) e o recurso extraordinário (eDOC 406, p. 1-5). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 415, p. 1-25), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 417, p. 1-26).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.741.059/BA (eDOC 455, p. 1-8), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 475-489). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 495, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    A decisão agravada (eDOC 406, p. 1-5) deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, até porque consentânea com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Para tanto, dela destaco:



    “(...)



    Da leitura detida do in folio, vislumbra-se inviável exercer um juízo prévio positivo de admissibilidade do Recurso Extraordinário em comento. 



    A priori, cumpre esclarecer que o recorrente apresentou sua irresignação contra Acórdão que, por não unanimidade, votou em dar parcial provimento ao apelo para fixar a penalidade do recorrente no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, nos termos do voto da Relatora. 



    Ademais, cabe elucidar que o voto vencido proferido pela Ilustre Desembargadora Soraya Moradillo foi no sentido de desclassificar a conduta imputada ao recorrente da prática do crime de tráfico de drogas para o previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006 (uso de drogas). (ID's 29623983 e 29623984). 



    Posto isto, em análise aos autos, como o Acórdão, não unânime, causou prejuízo à defesa, caberia a oposição de Embargos Infringentes, sendo notório, no caso em comento, a ausência do prévio esgotamento das vias ordinárias, por isso imperiosa a aplicação do teor do enunciado da Súmula nº 281, do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que: 



    Súmula 281 STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada.



     



    A esse respeito, convém colacionar o seguinte julgado: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Art. 1º, parágrafo único, da Lei 8.137/1990. Art. 337-A, inciso III, do Código Penal. Crime contra a ordem tributária. Sonegação de contribuição previdenciária. 4. Não oposição de embargos infringentes de decisão não unânime da segunda instância, desfavorável à ré, nos termos do art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o qual permanece hígido e vigente. 5. Não esgotamento da via recursal pertinente, pois ainda cabíveis embargos infringentes. 6. Inafastável incidência do óbice previsto na Súmula 281 desta Corte. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido. 



    (ARE 1263038 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24- 08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 02-09-2020 PUBLIC 03-09- 2020) (destaquei) 



    Ante o exposto, inadmito, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, o Recurso Extraordinário.” (eDOC 406, p. 3-4; grifos originais e nossos) 



    Além do julgado mencionado na decisão ora agravada, acrescento: ARE 1.252.728 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.3.2020; ARE 1.224.018 AgR/MT, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.3.2020; ARE 1.531.319 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 18.3.2025; recentemente: ARE 1.535.164 AgR-Segundo/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.5.2025; dentre outros. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente